Tribunal: TJSP
Processo: 1005516-10.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. Contratadas, pelo Município de Taboão da Serra, sem concurso público, mais de oitenta servidores, para funções diversas. A despeito da renda mensal de aposentadoria, pelo INSS, da ordem de R$ 4.217,20, o requerido se qualifica como médico e não apresenta nenhuma indicação da renda que obtém com o exercício da profissão, não comprovando por isso

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. Contratadas, pelo Município de Taboão da Serra, sem concurso público, mais de oitenta servidores, para funções diversas. A despeito da renda mensal de aposentadoria, pelo INSS, da ordem de R$ 4.217,20, o requerido se qualifica como médico e não apresenta nenhuma indicação da renda que obtém com o exercício da profissão, não comprovando por isso falta de condições para arcar com as despesas do processo, preparo do recurso no valor de R$ 7.832,90, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Gratuidade indeferida. Dispensado, no entanto, o preparo do recurso, pelo imperativo de tratamento isonômico das partes, aplicando por simetria o disposto no artigo 18 da Lei 7347/1985, que dispensa o adiantamento de custas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Contratações, em caráter permanente, que não se enquadram na hipótese constitucional, por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, artigo 37, IX. Ilegalidade reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado, também do correspondente processo administrativo. Burla ao imperativo constitucional de contratação mediante concurso público. Conduta dolosa. Sem evidência de situação emergencial a justificar as contratações. Violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. Lei 8429/1992, artigo 11. Violação ao artigo 37, II e IX, da Constituição Federal e à Lei Municipal 852/1989. Sequer precedidas de processo seletivo simplificado. Sanções aplicadas pela sentença que são condizentes com a natureza e a gravidade da conduta, incluindo a multa civil, com natureza de penalidade, não de indenização, de dez vezes o valor da última remuneração. Demanda procedente. Requerido que é condenado em honorários advocatícios, também pelo trabalho em grau de recurso, em quinze por cento do valor da condenação, não se aplicando, por simetria, o disposto no artigo 18 da Lei 7347/1985, por ser a condenação por conduta dolosa incompatível com o pressuposto da boa-fé. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Não provido o recurso do réu, providos em parte o do Município e o reexame necessário.